Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-81.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ÊX-CONJUGE. BINÔMIO POSSIBILIDADE-NECESSIDADE. ACORDO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. TRANSITORIEDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DOENÇA GRAVE DO ALIMENTANTE. IDADE AVANÇADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nas relações familiares, o dever de alimentar em face da convivência afetiva advém do solidarismo familiar e está estampado no art. 1.566, inciso IV do Código Civil. Portanto, o dever de mútua assistência entre o casal ou companheiros perdura mesmo que dissolvido o vínculo afetivo, caso presentes os pressupostos da obrigação alimentar.
2. Consoante o disposto nos arts. 1.695 e 1.704 do Código Civil, os alimentos são devidos quando quem os pretende não puder se sustentar com o próprio trabalho, prevendo, assim, a obrigação alimentar dos ex-cônjuges, se comprovadas a real necessidade e a inaptidão laboral de quem pleiteia.
3. A obrigação de alimentos vincula-se à cláusula rebus sic stantibus, de modo que é possível a revisão do quantum debeatur se superveniente fato hábil a alterar o binômio necessidade versus possibilidade, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado, consoante dispõe o art. 1.699 do Código Civil.
4. Caso em que constatada a verossimilhança das alegações do autor, porquanto, além do seu delicado estado de saúde, inexistem elementos concretos nos autos a demonstrar que a requerida não esteja apta, ou que padeça de qualquer enfermidade que lhe impeça de desempenhar atividade laboral, de modo a prover o seu sustento. Presentes, portanto, os requisitos legais que autorizam a exoneração dos alimentos.
5. Na hipótese, contudo, o autor permaneceu prestando os alimentos à ex-convivente por mais de 20 anos após o fim da união estável, tendo inclusive, concordado, em 2017, no incremento do percentual outrora fixado em 2007. Tal realidade justifica a concessão de um tempo de carência para a suspensão definitiva dos pagamentos, razão pela qual a exoneração terá efeitos a partir de 2 (dois) anos da prolação da sentença.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.